Tribunal: TJBA
Processo: 8000745-32.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000745-32.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: IRENILDA EUNILIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WANDERSON CARLOS DE JESUS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS (13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada sob regime temporário, condenando o ente público ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, inclusive proporcionais, referentes ao período não atingido pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada em razão de demanda anteriormente ajuizada na Justiça do Trabalho envolvendo as mesmas partes; e (ii) saber se a contratação temporária irregular afasta o direito ao recebimento de verbas trabalhistas de natureza salarial não adimplidas pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há coisa julgada, pois as demandas possuem objetos distintos, uma vez que a ação trabalhista tratou exclusivamente do FGTS, enquanto a presente ação versa sobre verbas salariais (13º salário e férias + 1/3).
4. A contratação reiterada por longo período para função de natureza permanente descaracteriza a excepcionalidade da contratação temporária, implicando nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

5. A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento das verbas salariais devidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
6. Compete ao ente público comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A prova documental carreada aos autos demonstra a prestação de serviços no período alegado, sendo devidas as verbas postuladas.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 337, § 4º, e art. 373, II; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000013-96.2012.8.05.0055; TJBA, Apelação nº 0000068-47.2012.8.05.0055.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.